Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO DELITIVA. FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DA RETRATAÇÃO OU RECONCILIAÇÃO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem em desfavor do paciente, acusado da prática dos crimes de lesão corporal contra mulher e ameaça, em concurso material, no contexto de violência doméstica. A custódia cautelar foi fundamentada na reincidência do paciente, em condenações definitivas anteriores por tráfico de drogas e roubo majorado, bem como nas conclusões do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR), que apontou elevado risco à integridade física da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegação de reconciliação com a vítima e do pedido desta pela revogação das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o paciente apresenta histórico criminal com condenações definitivas anteriores, inclusive por crimes graves como tráfico de drogas, roubo majorado e delitos de violência doméstica, evidencia-se risco concreto de reiteração delitiva, apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Verificada condenação anterior pelos mesmos delitos praticados no contexto de violência doméstica, reforça-se a conclusão quanto à periculosidade do agente e à probabilidade de repetição da conduta criminosa.

5. Se o delito de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica é de ação penal pública incondicionada, eventual reconciliação entre agressor e vítima ou pedido de revogação de medidas protetivas não constitui fundamento suficiente para afastar a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

6. Habeas Corpus admitido e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei no 11.340/2006, art. 7o, I e II; CP, art. 147, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2079909, 0700114-18.2026.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 22.01.2026, DJe 23.01.2026.